Tribunal: TJBA
Processo: 8016142-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016142-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO ONDINA APART HOTEL RESIDENCIA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

AGRAVADO: MYLVIO MENDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE GERALDO PORTO BOTELHO

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS – EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – REJEIÇÃO

I – Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Condomínio Edifício Apart Hotel Residência, em face de acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a impenhorabilidade do bem de família pertencente ao Embargado. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da exceção prevista no art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90, considerando que o devedor estaria inadimplente há mais de vinte anos com as cotas condominiais.

II – Questão em discussão
Análise da existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da exceção legal à impenhorabilidade do bem de família, em razão do inadimplemento prolongado de obrigações condominiais, e da ausência de manifestação sobre tese jurídica relevante.

III – Razões de decidir
Não se identificam vícios no acórdão embargado. A decisão foi proferida com fundamento na legislação pátria e jurisprudência consolidada, levando em consideração a condição do devedor, pessoa idosa de 93 anos, e a prevalência do direito fundamental à moradia. Ressaltou-se que a alegada omissão não se verifica, uma vez que os fundamentos jurídicos foram devidamente analisados. A tentativa de reexame do mérito por meio de embargos de declaração é incabível, sendo esta via processual destinada exclusivamente à correção de vícios do julgado.

IV – Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. A ausência de manifestação expressa sobre todos os pontos invocados não configura omissão quando a decisão contempla a matéria essencial e está suficientemente fundamentada.

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, e 1.022;
Lei nº 8.009/90, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 2ª Turma Cível, Embargos de Declaração no AGI n. 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220;
STJ, Sexta Turma, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16/05/2019, DJe 06/08/2019;
STJ, Quinta Turma, EDROMS n. 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.